Tribunal: TJMT
Processo: 1019399-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019399-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), BENEDITO HELIO DE BARROS - CPF: 327.388.891-15 (AGRAVANTE), GREICIELLE ANA DA SILVA - CPF: 706.615.101-15 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DA COSTA MARQUES - CPF: 018.373.821-74 (AGRAVADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela almejada em sede de embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do embargante, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Benedito Hélio de Barros e Greicielle Ana da Silva, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de embargos de terceiros no 1001409-87.2024.8.11.0028 movido em desfavor de João Gabriel da Costa Marques, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência que visava o cancelamento da penhora do imóvel matrícula n.o 11.140, do CRI de comarca de Poconé.

Aduzem os agravantes, em suma, que em 26.06.2024 foi realizada a penhora do imóvel rural de matrícula n.o 11.140, do 1o CRI de Poconé, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 1003026-87.2021.8.11.0028. Alegam que o agravado ajuizou a referida ação executiva em face de Clarice Nagel Rodrigues e João Flávio Ticianel Fernandes Lopes, em razão da inadimplência de duas notas promissórias, no valor atualizado de R$1.027.062,81. Após diversas tentativas de recebimento, foi deferida a penhora sobre o referido imóvel, além de que o exequente/agravado também postulou pela penhora dos imóveis de matrícula n.o 14.945 e 10.757, todos registrados no 1o CRI de Poconé.

Afirmam, todavia, que tais imóveis são de propriedade dos agravantes, que compraram da executada Clarice Nagel, ainda no ano de 2016. Mencionam que a transferência perante o CRI só não ocorreu porque os embargantes assumiram a obrigação de pagamento das dívidas/hipotecas gravadas nas matrículas, como forma de pagamento pelas áreas.

Seguem defendendo que a propriedade e posse dos recorrentes na “Estância Tô Nervoso”, composta pelas matrículas citadas, já foi reconhecida pelo Poder Judiciário nos autos n.o 103088-05.2022.8.11.0041, com trânsito em julgado, além de que é de conhecimento geral da sociedade de Poconé, que são legítimos possuidores e proprietários da área. Ao final postulam pela
reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi
deferido
(id. 228344663).

O agravado apresentou contraminuta (id. 233674696), asseverando a existência de indícios de fraude a execução e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
João Gabriel da Costa Marques, ora agravado, move ação de execução de título extrajudicial (autos n.o 1003026-87.2021.8.11.0028) contra Clarice Nagel Rodrigues e João Flávio Ticianel Fernandes Lopes (mãe e filho, respectivamente), objetivando o recebimento de duas notas promissórias, datadas de 29.04.2020, cujo valor atualizado atribuído à causa foi de R$ 1.027.062,81 (um milhão vinte e sete mil e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos).

As tentativas de localizar bem através dos sistemas Sisbajud e Renajud restaram infrutíferas, motivo pelo qual, a d. magistrada autorizou a penhora sobre 50% dos imóveis indicados pelo exequente, o fazendo da seguinte forma, confira:

“Instado a manifestar, o exequente requereu a penhora nos bens de matrícula n°26.862 do 7° Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT e Matrícula n° 11.140 registrada no 1° Serviço Registral de Poconé/MT.

Os bens estão registrados em nome do Sr. Flávio José Fernandes Lopes, que conforme documentos anexos aos autos é cônjuge da executada, razão pela qual a penhora deverá recair sobre 50% dos mencionados imóveis
.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens de matrícula no 26.862 e 11.140 indicados pelo exequente (art. 523, § 3o do CPC/2015).”
(id. 158266991 – autos de origem).

Além disso, o exequente também postulou a penhora de outros dois imóveis em nome do Sr. Flávio José Fernandes Lopes, esposo da executada Clarice Nagel Rodrigues, registrados nas matrículas n.o 14.945 e 10.757, no 1o CRI de Poconé.

Sentindo-se prejudicados com a referida penhora sobre o imóvel de matrícula n° 11.140, registrada no 1° Serviço Registral de Poconé/MT, Benedito Hélio de Barros e Gleicielle Ana da Silva opuseram embargos de terceiro com pedido de efeito suspensivo (1001409-87.2024.8.11.0028), alegando serem proprietários e possuidores do imóvel penhorado, colacionando instrumento particular de compra e venda firmado com Flávio José Fernandes Lopes e Clarice Nagel Rodrigues, em
26.12.2016
, razão pela qual pleiteou a tutela de urgência para o imediato cancelamento da penhora realizada no feito executivo.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela antecipada pretendida, considerando que não há provas hábeis a comprovar a alegação dos embargantes acerca da propriedade do bem inscrito na matrícula 11.140, tendo em vista que juntado somente instrumento de contrato particular de compra e venda do imóvel rural, não vislumbrando a presença dos requisitos ensejadores (id. 161057771 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes afirmando, em apertada síntese, que após diversas tentativas de recebimento, foi deferida a penhora sobre o referido imóvel de matrícula n.o 11.140, além de que o exequente/agravado também postulou pela penhora dos imóveis de matrícula n.o 14.945 e 10.757, todos registrados no 1o CRI de Poconé.

Afirmam, todavia, que tal imóvel objeto das três matrículas são de propriedade dos agravantes, que compraram da executada Clarice Nagel, ainda no ano de 2016.

Mencionam que a transferência perante o CRI só não ocorreu porque os embargantes assumiram a obrigação de pagamento das dívidas/hipotecas gravadas nas matrículas, como forma de pagamento pelas áreas.

Seguem defendendo que a propriedade e posse dos recorrentes na “Estância Tô Nervoso”, composta pelas matrículas citadas, já foi reconhecida pelo Poder Judiciário nos autos n.o 103088-05.2022.8.11.0041, com trânsito em julgado, além de que é de conhecimento geral da sociedade de Poconé, que são legítimos possuidores e proprietários da área.

Ao final postulam pela reforma da r. decisão

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a tutela antecipada nos embargos de terceiro, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Visto isso, c
onforme o disposto no art. 678, do CPC, “
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
”.

Nesse passo, é cediço que a tutela almejada nos embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 677 e 678, do CPC – prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro – que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Destarte, para o seu deferimento
ab initio
, total ou parcialmente, deve-se observar preambularmente a probabilidade do direito e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não possa levantar dúvida razoável. Destarte, para fins de exame em cognição sumária, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Nesta trilha, com a devida vênia, tenho que não andou bem a d. magistrada, pois,
os argumentos dos terceiros embargantes são relevantes, notadamente porque amparados em prova documental, que indicam, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade de terem adquirido o imóvel penhorado (matrícula n.o 11.140), bem como matrículas n.o 10.757 e 14.945, por instrumento particular de contrato de compra e venda celebrado em
26.12.2016
, ou seja, antes mesmo da constituição do título executivo em
29.04.2020
(id. 226694691) e do ajuizamento da ação de execução n.o 1003026-87.2021.8.11.0028. A propósito:

Aliado a isso, perscrutando as provas produzidas pelos recorrentes, é possível observar que os embargantes juntaram aos autos a Declaração de Imposto de Renda (Ano-Calendário 2017) – id. 226694696 - Pág. 9, onde os referidos imóveis foram declarados à Receita Federal, confira:

Não obstante, embora não se trate da mesma matrícula do imóvel penhorado, é possível perceber que o Poder Judiciário já analisou embargos de terceiro opostos pelos agravantes em relação à matrícula 14.945, do CRI de Poconé, que compõe o referido contrato particular de compra e venda trazido aos autos, reconhecendo o direito dos embargantes, confira:

“Em face do exposto,
julgo PROCEDENTES os presentes embargos promovidos por Benedito Helio de Barros e Gleicielle Ana da Silva
em face de Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

De consequência, torno definitiva a decisão liminar de ID 95589630 para baixa da averbação e penhora realizadas nos autos da Execução apensa n. 1025948-20.2020.8.11.0041, junto ao bem imóvel matriculado sob o n. 14.945, do Registro de Imóveis – Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé – MT
.
” (id. 123834838)

Por outro lado, é de bom alvitre destacar que a questão afeta à boa-fé dos embargantes/agravantes quando da aquisição do imóvel dependem de aprofundamento cognitivo, devendo ser analisada no julgamento dos embargos.

Diante disso, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado, bem como, o risco ao resultado útil do processo, sendo imperiosa a suspensão da execução em relação aos imóveis objeto da presente demanda, mormente diante do evidente perigo de dano quanto à constrição determinada
.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROPRIEDADE DO IMÓVEL PENHORADO – CONTROVÉRSIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE – FATOS CONTROVERTIDOS – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ORDEM DE PENHORA SUSPENSA (art. 678 do CPC) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Presentes os requisitos legais capazes de ensejar a suspensão do procedimento de penhora, os embargos de terceiros devem ser recebidos com atribuição do pretendido efeito suspensivo.
”
(RAI n.o 1020344-36.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 22.03.2023 - destaquei)

“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NOS AUTOS DE AÇÃO

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO À

EXECUÇÃO – DOMÍNIO SOBRE O O EM PENHORADO EVIDENCIADO –REQUISITOS LEGAIS

PREENCHIDOS (674, 675, 677 E 678 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Devidamente

demonstrado o domínio ou a posse, deve o Magistrado determinará a

suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos

embargos de terceiro, bem como o manutenção do embargante na posse.

Inteligência do artigo 678 do Código de Processo Civil.

Não demonstrado pelo Agravante, provas aptas para comprovar suas alegações, deve ser mantida a decisão recorrida.”
(RAI n. 1001805-61.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 06.06.2018 - negritei)

No mesmo sentido soa a jurisprudência, confira:

“DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

4. O deferimento da penhora nos autos de execução sobre parte do imóvel ocorreu posteriormente à compra, não tendo sido demonstrada má-fé por parte do agravante.

5. Aplicação do art. 674 do CPC, que protege o direito de quem, sem ser parte no processo, vê seus bens indevidamente constritos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, com a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel até julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

Tese de julgamento: “Nos Embargos de Terceiro, demonstrada a boa-fé e a posse anterior à constrição judicial, é cabível a suspensão das medidas constritivas sobre o bem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 674; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento 1020344-36.2022.8.11.0000; TJ-SP, AI 2114366-52.2022.8.26.0000; STJ, REsp 1.853.401.
” (RAI n.o 1020079-63.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. em 17.09.2024 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO ORDINÁRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDA LIMINAR -
SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA LANÇADA SOBRE OS BENS OBJETO DO LITÍGIO - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITO DO ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO, PELA PARTE EMBARGANTE, DE DOMÍNIO E POSSE SOBRE O IMÓVEL MOTIVADOR DA DEMANDA - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
.

-
Nos Embargos de Terceiro, o artigo 678, do Código de Processo Civil, autoriza que, caso suficientemente demonstrado nos autos o domínio ou a posse do Embargante, seja determinada a suspensão das medidas constritivas que recaiam sobre o bem litigioso objeto dos Embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido

- Havendo, nos autos, elementos bastantes para demonstrar, de forma segura, o domínio e a posse da parte Requerente sobre a área litigiosa, deve ser determinada a suspensão da medida constritiva lançada sobre o imóvel objeto do litígio
.”
(TJMG, RAI n. 5495518-29.2020.8.13.0000, 9a Câm. Cível, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 10.08.2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para

conferir efeito suspensivo aos embargos, para sobrestar as medidas constritivas sobre o imóvel registrado sob a matrícula n.o 11.140, do CRI da Comarca de Poconé.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024